Tribunal: TJPA
Processo: 0000701-17.2018.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000701-17.2018.8.14.0049

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROMARIO FERREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º, INCISO I, DA LEI 11.340/2006. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ALEGAÇÃO DE QUE A PALAVRA DA VÍTIMA, EM INQUÉRITO POLICIAL, ESTÁ CONVERGENTE COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVAS COLHIDOS JUDICIALMENTE. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.

01 - O fundamento principal da sentença absolutória consiste na dúvida da autoria delitiva; haja vista que, em juízo, o apelado a negou e a única pessoa ouvida além dele a respeito dos fatos em questão não os presenciou, sabendo, vagamente, sobre eles através de terceiros. A palavra da vítima, portanto, apesar do seu reconhecido valor probante em casos de violência doméstica, encontra-se sem respaldo probatório produzido sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

02 – Observou o magistrado sentenciante, o disposto no artigo 155, caput, do Código de Processo Penal. Assim como fez sobressair o princípio do
in dubio pro reo
, apoiado na presunção de inocência, constitucionalmente, garantida. O ato judicial recorrido, por conseguinte, deve ser mantido.

03 – Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do recurso de apelação e lhe negar provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, irresignado com os termos da r. sentença absolutória proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel do Pará, nos autos da ação penal em que aquele imputa a Romário Ferreira de Sousa a conduta descrita no artigo 129, §9º, do Código Penal, c/c artigo 7º, inciso I, da Lei 11.340/2006 em face da vítima R.O.R (Num. 6294694 - Pág. 1 a 4).

As razões recursais voltam-se à condenação do apelado, aduzindo que a palavra da vítima, em inquérito policial, está convergente com os demais elementos de provas colhidos judicialmente (Num. 6294695 - Pág. 2 a 5).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 6294696 - Pág. 1 a 7).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento da apelação (Num. 7417657 - Pág. 1 a 4).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

2. MÉRITO

O fundamento principal da sentença absolutória consiste na dúvida da autoria delitiva; haja vista que, em juízo, o apelado a negou e a única pessoa ouvida além dele a respeito dos fatos em questão não os presenciou, sabendo, vagamente, sobre eles através de terceiros.

A palavra da vítima, portanto, apesar do seu reconhecido valor probante
em casos de violência doméstica, encontra-se sem respaldo probatório produzido sob o manto do contraditório e da ampla defesa.

Observou, portanto, o magistrado sentenciante, o disposto no artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Assim como fez sobressair o princípio do
in dubio pro reo
, apoiado na presunção de inocência, constitucionalmente, garantida.

O ato judicial recorrido, por conseguinte, deve ser mantido.

Para melhor fundamentar:

APELAÇÃO CRIMINAL — CRIME DO ARTIGO 129, § 9º DO CPB – DECISÃO ABSOLUTÓRIA - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PARA CONDENATORIA – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA SEM RESPALDO EM OUTRAS PROVAS.
PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
.
DECISUM
MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I – Na hipótese, a
inda que a palavra da vítima ostente credibilidade especial nas infrações praticadas no âmbito familiar e doméstico, além de firme e segura para ensejar a condenação, ela deve encontrar alicerce em outras provas dos autos, restando descabido o decreto condenatório quando a palavra da vítima se encontra isolada no contexto probatório.
Nesse diapasão o filho do casal que, eventualmente, teria presenciado o delito poderia contribuir para a sua elucidação. Contudo, não foi providenciado a sua oitiva que poderia, em última análise, esclarecer o que realmente teria acontecido, corroborando com os relatos da sua mãe ou de seu pai, mas são apenas especulações. Nesse viés, conveniente ponderar que n
ão se desconhece o entendimento da jurisprudência que se inclina no sentido de que em crimes de violência doméstica a palavra da vítima assume papel probatório relevantíssimo, justamente porque a ação delituosa é geralmente praticada na clandestinidade. Contudo, no caso em apreço extrai-se que a declaração da ofendida não se fez suficiente, motivo pelo qual não se revela juridicamente razoável a condenação do acusado, máxime porque o direito penal não opera com conjecturas e suposições.

II -
Na espécie, face do princípio do
in dubio pro reo
se, ao término da instrução, os elementos fáticos não foram suficientes para sustentar uma decisão condenatória, sobretudo porque a
palavra
da ofendida se mostra
isolada
, não encontrando respaldo nos demais elementos probatórios existentes nos autos. Desta forma, diante da ausência de prova inconteste da própria conduta criminosa (dolosa ou culposa) descrita na denúncia, conclui-se existir dúvida razoável acerca da autoria do fato, o que impõe a manutenção da decisão
a quo
, ou seja, a absolvição nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

III -
Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter sentença absolutória.

IV -
Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0023011-91.2019.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 27/03/2023 )

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento
.

É o voto.

Belém, 21/03/2024